Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para determinar que o réu forneça APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA DE VIA AÉREA (CPAP) à parte autora, porém, em caso de indisponibilidade, que proceda à aquisição junto à rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54971283). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que a ausência de fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e às suas condições clínicas de saúde. Traz um panorama da jurisprudência das Turmas Recursais Dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de modo a demonstrar o alinhamento do entendimento hegemônico com as teses recursais apresentadas. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da sentença, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o aparelho CPAP ao autor no prazo de 10 (dez) dias.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência do recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente é um paciente com 61 (sessenta e um) anos de idade, possuindo diagnóstico de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) (CID G.47.3), necessitando, com urgência, de aparelho CPAP (dispositivo de pressão positiva contínua) para seu tratamento, pois seu estado mental/respiratório encontra-se em curso de agravamento e a síndrome em questão pode encurtar a expectativa de vida por danos ao aparelho cardiovascular.
9. Pois bem, conforme consta do ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF (ID 54971273 - pág. 3), datado de 06/09/2023, o recorrente está cadastrado na posição no 150 na fila de espera e não há previsão de recebimento do aparelho (“Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. No momento não há prazo estimado para o recebimento do equipamento, sendo necessário aguardar os trâmites processuais do procedimento licitatório").
10. Portanto, o recorrente está aguardando, pelo menos, há mais de 200 (duzentos) dias. No ponto, saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o Distrito Federal forneça o aparelho CPAP ao autor no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste acórdão.
11. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente. 2. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico de ID 55132393, comprovam a necessidade e a urgência da obtenção do aparelho pleiteado em razão do eminente risco de dano grave e irreparável ao Recorrente. 3. Consta do Relatório Médico que o Autor possui quadro Apneia Obstrutiva do Sono Grave com Hipoxemia Diabete Mellitus e Síndrome do Pânico, e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito; portanto, a despeito de o paciente ocupar a posição de número 134 na fila de espera para o recebimento do equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível. 4. Em resposta ao ofício da Defensoria (ID 55132397), o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição do Recorrente na lista de espera e relatou que o estoque de aparelho está zerado, sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do insumo, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA. 5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 6. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS); é incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da Recorrente. 7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ aduz que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)"; portanto, se mostra excessiva a espera pela paciente, a qual já ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta dias) estipulado. 8. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de confirmar a decisão monocrática de ID 55156540 para determinar que: a) o Distrito Federal providencie em favor do Recorrente o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica; b) não cumprido o item "a" em 10 (dez) dias, deverá o Recorrente trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final; se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade do Recorrente. 10. Sem custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). (Acórdão 1825115, 07441093820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie o aparelho CPAP ao recorrente no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não seja possível o atendimento pela rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas do aparelho na Rede Privada de Saúde ou adquirir o aparelho CPAP no mercado privado em igual prazo.
13. Prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
14. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.